Tribunal: TJES
Processo: 5001060-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001060-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRIMAPED SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO GNOSIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O Código de Processo Civil, à luz dos artigos 294, parágrafo único, 300 e 301, exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que reste autorizado o deferimento de medidas provisórias de urgência, dentre elas as cautelares.

II - Menções a débitos inadimplidos pela parte demandada não denotam por si sós carência de patrimônio e dilapidação, mormente quando considerados os documentos que acompanharam as contrarrazões recursais, que evidenciam ainda desempenhar a recorrida atividade geradora de rendimentos.

III – Arresto acertadamente indeferido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001060-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DRIMAPED SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO GNOSIS

JU
I
Z
:
DR.
MOACYR CALDONAZZI DE F. CÓRTES

VOTO

Conforme o relatoriado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que indeferiu pedido de arresto formulado em sede de ação monitória pelo ora recorrente.

Nas razões recursais apontou-se que “durante todo o período de gestão administrativa e operacional do ‘HIMABA’ pelo ‘INSTITUTO GNOSIS’, a ‘DRIMAPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA’ desempenhou a prestação de serviços médicos em estrita observância ao estipulado no contrato”, tendo as notas fiscais 00084 e 00085, tiradas nos dias 27/01/2021 e 28/01/2021, respectivamente, deixado de ser honradas pelo agravado, o qual atualmente enfrenta diversas cobranças, nem mais seria encontrado no endereço habitual, o que justificaria a imediata concessão da medida constritiva.

Pois bem. O Código de Processo Civil, à luz dos artigos 294, parágrafo único, 300 e 301, exige demonstração de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que reste autorizado o deferimento de medidas provisórias de urgência, dentre elas as cautelares.

Por ocasião da análise da tutela provisória recursal não vislumbrei assistir razão à recorrente em pretender a concessão de ordem cautelar, conclusão não alterada nesta nova oportunidade de reflexão.

Os litigantes, ao que consta dos autos, firmaram contrato para a prestação de serviços na área de pediatria no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), cuja contraprestação não teria sido plenamente efetivada, tendo a gestão exercida pela parte recorrida - associação privada sem fins lucrativos qualificada como organização social - encerrado-se em decorrência da declaração de intervenção do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, na administração do HIMABA, em 21/02/2021 (Portaria nº 032-R).

O ajuizamento de ação monitória (nº 5029495-94.2023.8.08.0035) pela recorrente visa alcançar tal quitação, não tendo logrado alcançar o arresto requerido ante a inexistência de indícios “no sentido de que a parte executada está dissipando seu patrimônio ou que vem adotando medidas capazes de frustrar esta execução”.

Referida análise, em meu sentir, se sustenta, a despeito da documentação juntada no sentido da existência do débito (resistido via embargos à ação monitória opostos na origem), da mudança de endereço do devedor e da existência de diversas demandas judiciais em que se debateriam débitos inadimplidos pelo mesmo demandado, pois igual demonstração não se fez quanto à dilapidação patrimonial ou adoção de qualquer conduta voltada à frustração do crédito.

Menções a débitos inadimplidos pela parte demandada não denotam por si sós carência de patrimônio e dilapidação, mormente quando considerados os documentos que acompanharam as contrarrazões recursais, que evidenciam ainda desempenhar a recorrida atividade geradora de rendimentos, havendo a possibilidade de que eventual bloqueio tenha o condão afetar a realização do serviço público essencial de saúde por outrem contratado.

Referida compreensão foi externada por esta egrégia Corte em caso atinente à mesma pessoa jurídica demandada (agravo de instrumento nº 5003566-33.2024.8.08.0000, julgado em 12/07/2024), guardando consonância com diversos julgados pertinentes à temática, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela cautelar de urgência devem restar evidenciados nos autos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que a efetivação da medida poderá se dar mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, nos termos dos arts. 300 e 301 do NCPC.
2.
No caso específico do arresto, trata-se de medida cautelar constritiva cujo objetivo é assegurar a realização de futura penhora em execução por quantia certa.
3.
Por acarretar considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que, tal como destacado pelo Juízo de primeiro grau, não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a agravante meras alegações.
4.
Recurso desprovido” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000399-13.2021.8.08.0000, julgado em 27/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. O artigo 301 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto. A finalidade da medida cautelar do arresto de bens é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese sob exame, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de pagamento de despesas referentes ao contrato firmado. 2. Conforme elucidativo precedente desta e. Turma Cível, “
não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória (...), não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência
.” (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0736382-42.2024.8.07.0000, publicado em 21/11/2024).

Por tais razões, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADOR SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.